Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, COM PARTILHA DE BENS. DÍVIDAS ADQUIRIDAS EM DATA POSTERIOR À SEPARAÇÃO DE FATO DO EX-CASAL. EX-ESPOSA NA POSSE EXCLUSIVA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DE O EX-ESPOSO PAGAR AS PRESTAÇÕES DO IMÓVEL E DÉBITOSADMINISTRATIVOS E FISCAIS AFASTADA. PARCELAS DO FGTS UTILIZADAS NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DE QUE PARTE DO SALDO DO FGTS FOI DEPOSITADO NA CONTA DO CÔNJUGE ANTES DA UNIÃO ESTÁVEL/CASAMENTO. ABATIMENTO DO VALOR A SER PARTILHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo o art. 1.658 do Código Civil, os bens adquiridos na constância do casamento devem ser partilhados. Os angariados depois da separação de fato não integram a partilha, constituindo, pois, patrimônio exclusivo do cônjuge que os adquiriu.
2. Tanto os bens adquiridos na constância do matrimônio sob o regime de comunhão parcial, quanto as dívidas contraídas em prol da entidade familiar, devem ser igualmente partilhadas, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família.
3. Demonstrado, no caso concreto, que, após a separação de fato, a ex-esposa permaneceu residindo no imóvel financiado na constância do matrimônio, deve pagar os débitos administrativos (multas, taxa condominial, CAESB etc.) e fiscais relativos ao bem, assim como pelas prestações vencidas após a separação.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depósitos em conta vinculada ao FGTS de qualquer dos cônjuges na constância do casamento é patrimônio comum, e devem ser partilhados no divórcio.
5. Apelação conhecida e provida. Unânime.